Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-78.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711468-78.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: NAYANA FERNANDES TELES, TANIA MARIA FERNANDES TELES DECISÃO A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte recorrente, de modo que concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito